Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723794-08.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: M.E.I. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME, WESLEY FERREIRA DE SOUSA, WAGNER ARAUJO ALCANTARA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706440-35.2019.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de M.E.I. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA – ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 95734455 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela ora agravante, objetivando a penhora de bens integrantes do patrimônio de Wagner Araújo Alcântara e Wesley Ferreira de Sousa, sócios da empresa executada. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a empresa exequente argumenta haver esgotado todos os meios possíveis para o fim de encontrar bens passíveis de penhora em nome da executada. A agravante destaca que as condutas da executada se amoldam às hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil, circunstância que torna cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 às 19:18:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora